Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. SUBSISTÊNCIA. DIREITO À DIGNIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. DÉBITOS NA CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO POSTULADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) determinar que o réu se abstenha de proceder o desconto em conta corrente em relação ao contrato no 250898021; e 2) condenar o réu a restituir, em dobro, os valores depositados a título de remuneração que foram descontados na conta corrente do autor sem expressa autorização, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC desde cada desconto, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. desde citação. Em seu recurso, pede a juntada do contrato de consignado visando comprovar a operação alegando possível erro de upload por não ter sido anexado à contestação. Suscita julgamento extra petita, tendo em vista condenação em dobro de restituição dos valores descontados da conta corrente do autor quando o pedido se deu de forma simples. No mais, sustenta ausência de conduta ilícita sob o argumento de que o autor estava confessadamente inadimplente e havia contrato assinado pela parte autorizando o desconto. Afirma inexistência de dano moral porquanto não há comprovação de situação vexatória. Aponta a impossibilidade de devolução de forma dobrada diante da ausência de má-fé. Por fim, pugna pela incidência dos juros e correção, relativos ao dano moral, desde o arbitramento e não da citação, nos termos da súmula 362 do STJ. Pede a reforma da sentença e provimento do seu recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39020438 e 390204389). Sem contrarrazões (ID 39020445).
3. Cumpre observar que, nos termos do art. 434 do CPC, “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” Os documentos juntados após a sentença não podem ser apreciados nesta fase por constituírem inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância. Além disso, os documentos apresentados não são novos e a recorrente assevera que já os possuía anteriormente. Não cabe ao Juízo determinar a produção de provas, especialmente aqueles documentos que a própria parte já possui e voluntariamente não juntou aos autos, sob pena de ofensa ao princípio da imparcialidade. Documentos não conhecidos.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. No caso dos autos, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor, motivo pelo qual, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos. Importante ressaltar que não se aplica ao caso em tela o Tema 1085 (São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento), porquanto os empréstimos tomados pela parte requerente foram contratados na modalidade de consignação em folha de pagamento. (Acórdão 1609544, 07072185220228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, o recurso da parte ré deverá ser parcialmente provido para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos depositados em conta do recorrido.
6. Quanto à alegação de julgamento extra petita, verifico no caso sentença ultra petita, o que considero mero erro material por parte do recorrente relacionado à nomenclatura. Na hipótese dos autos, não foi postulada pela parte autora/recorrida a devolução em dobro (ID 39020408 - Pág. 20) dos valores retidos indevidamente. Assim, por força do princípio da congruência (art. 492 do CPC), é vedado ao julgador proferir sentença condenatória para além dos limites objetivos da lide, ou seja, em montante superior àquele expressamente vindicado pela parte demandante. Assim, faz-se necessário o decote do montante excedente para se garantir a validade do processo. Diante disso, dou parcial provimento ao recurso para condenar o banco réu/recorrente a restituir à parte autora a quantia retida na forma simples.
7. Ademais, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, dos documentos juntados aos autos, comprovam que houve excesso nos descontos efetuados na conta corrente do autor, demonstrando sequestro em seus proventos, o impedindo de arcar com a sua subsistência. Assim, restou demonstrada a falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC), o que impõe o reconhecimento da obrigação de reparar os danos causados ao autor.
8. Configurado o dano moral. Os débitos indevidos na conta do autor comprometeram sua subsistência, o que é suficiente para violar sua dignidade e dar ensejo à reparação por danos morais. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelos recorrentes sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. desde citação está em conformidade com a súmula 362 do STJ vindicada pelo recorrente, a qual prescreve: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para “limitar os descontos, do empréstimo consignado, em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos E condenar o réu a restituir, DE FORMA SIMPLES, os valores depositados a título de remuneração que foram descontados na conta corrente do autor acima da limitação”. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.